Tribunal: TJSP
Processo: 0006943-57.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL - IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU REMIÇÃO DE PENA, COM O ACRÉSCIMO DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS, EM RAZÃO DE APROVAÇÃO NO ENCCEJA – PARCIAL PROVIMENTO – Preso que concluiu o ensino fundamental por meio de aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA. Remição de pena com aplicação das disposições do art.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL - IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU REMIÇÃO DE PENA, COM O ACRÉSCIMO DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS, EM RAZÃO DE APROVAÇÃO NO ENCCEJA – PARCIAL PROVIMENTO – Preso que concluiu o ensino fundamental por meio de aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA. Remição de pena com aplicação das disposições do art. 1o, inciso IV, da Recomendação 44/2013 do CNJ. Recomendação que, embora não tenha caráter vinculante, busca fomentar o bom comportamento do sentenciado, a sua ressocialização e sua reinserção social, em atenção aos princípios norteadores da Lei de Execuções Penais, devendo, portanto, sempre que possível, ser aplicada. Base de cálculo que deve ser retificada, nos termos do artigo 4o, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução no 03/2010 do CNE, mencionado expressamente pelo artigo 1o, inciso IV, da Recomendação 44/2013 do CNJ. Outrossim, sendo a remição prevista no artigo 1o, inciso IV da Recomendação 44/2013 do CNJ uma remição ficta, uma vez que o sentenciado não frequentou curso regular de fato, somente obtendo aprovação no exame, não é caso de aplicar o acréscimo de 1/3 do tempo remido, previsto no artigo 126, §5o, da LEP, pois a Recomendação do CNJ buscou beneficiar os executados nesta situação, prevendo que eles pudessem ter, ao menos, 50% da carga horária reconhecida para fins de remição, todavia, referida Recomendação não dispôs nada acerca do acréscimo de 1/3 pela conclusão do curso. Recurso parcialmente provido, para afastar o acréscimo de 1/3 do tempo de pena a remir e para considerar a base de cálculo da quantidade de horas a remir como 800 horas, com base na Recomendação no 44/2013 do CNJ, c.c. a Resolução no 03/2010 do CNE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006943-57.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
JOHNATAN DA SILVA BRANDÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao agravo em execução, para, afastado o acréscimo de 1/3 do
tempo de pena a remir, bem como considerada a base de cálculo da quantidade
de horas a remir como 800 horas, reconhecer o direito à remição de somente 66
dias da pena, devendo ser elaborado novo cálculo de execução penal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006943-57.2020.8.26.0996 -Voto no 14465
2
Agravo em Execução no 0006943-57.2020.8.26.0996
Comarca de Presidente Prudente DEECRIM UR5
Agravante: Ministério Público
Agravado: Johnatan da Silva Brandão
Voto no 14465
AGRAVO EM EXECUÇÃO RECURSO MINISTERIAL
- IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU
REMIÇÃO DE PENA, COM O ACRÉSCIMO DE 1/3 DOS
DIAS REMIDOS, EM RAZÃO DE APROVAÇÃO NO
ENCCEJA
PARCIAL PROVIMENTO
Preso que
concluiu o ensino fundamental por meio de aprovação no
Exame Nacional para Certificação de Competências de
Jovens e Adultos
ENCCEJA. Remição de pena com
aplicação das disposições do art. 1o, inciso IV, da
Recomendação 44/2013 do CNJ. Recomendação que,
embora não tenha caráter vinculante, busca fomentar o bom
comportamento do sentenciado, a sua ressocialização e sua
reinserção social, em atenção aos princípios norteadores da
Lei de Execuções Penais, devendo, portanto, sempre que
possível, ser aplicada. Base de cálculo que deve ser
retificada, nos termos do artigo 4o, incisos II, III e seu
parágrafo único, todos da Resolução no 03/2010 do CNE,
mencionado expressamente pelo artigo 1o, inciso IV, da
Recomendação 44/2013 do CNJ. Outrossim, sendo a
remição prevista no artigo 1o, inciso IV da Recomendação
44/2013 do CNJ uma remição ficta, uma vez que o
sentenciado não frequentou curso regular de fato, somente
obtendo aprovação no exame, não é caso de aplicar o
acréscimo de 1/3 do tempo remido, previsto no artigo 126,
§5o, da LEP, pois a Recomendação do CNJ buscou
beneficiar os executados nesta situação, prevendo que eles
pudessem ter, ao menos, 50% da carga horária reconhecida
para fins de remição, todavia, referida Recomendação não
dispôs nada acerca do acréscimo de 1/3 pela conclusão do
curso. Recurso parcialmente provido, para afastar o
acréscimo de 1/3 do tempo de pena a remir e para
considerar a base de cálculo da quantidade de horas a remir
como 800 horas, com base na Recomendação no 44/2013 do
CNJ, c.c. a Resolução no 03/2010 do CNE.
Vistos.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
interpôs o presente Agravo em Execução em face da r. decisão datada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006943-57.2020.8.26.0996 -Voto no 14465
3
04.07.2020, proferida pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ, Comarca de
Presidente
Prudente,
nos
autos
da
Execução
no
0000688-07.2015.8.26.0496, que concedeu ao sentenciado a remição de
pena em razão da aprovação no Exame Nacional para Certificação de
Competência de Jovens e Adultos ENCCEJA (fls. 23/25).
Em sua minuta, o Ministério Público pleiteou a
reforma da decisão, para que seja afastada a remição da pena pela
aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de
Jovens e Adultos ENNCCEJA, alegando, em síntese, ausência de
amparo legal, e ofensa ao princípio da isonomia, pois não beneficia
presos analfabetos ou de baixa escolaridade (fls. 02/07).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 11/17).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 18).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls. 38/43).
É o relatório.
O
recurso
deve
ser
conhecido
porque
tempestivo, todavia, no mérito, merece ser apenas parcialmente provido.
In casu, verifica-se que o juízo da execução
deferiu ao sentenciado remição por estudo, em decorrência de aprovação
no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e
Adultos ENCCEJA (fls. 23/25), nos termos do art. 1o, inciso IV, da
Recomendação 44/2013 do CNJ, que assim dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006943-57.2020.8.26.0996 -Voto no 14465
4
“Art. 1o Recomendar aos Tribunais que:
(...)
IV - na hipótese de o apenado não estar,
circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do
estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples
acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos
exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame
Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos
(ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se
dar plena aplicação ao disposto no § 5o do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84),
considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à
remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária
definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art.
4o, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do
CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino
fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação
profissional técnica de nível médio;”- grifo nosso.
Com efeito, observa-se que a Recomendação
do Conselho Nacional de Justiça traçou parâmetros para que os tribunais
do país pudessem aplicar com maior efetividade e uniformidade as
disposições da LEP, recomendando que seja considerado para fins de
remição parte da carga horária definida em lei para cada nível de ensino
quando o sentenciado lograr aprovação no ENCCEJA ou no ENEM,
mas não estar vinculado a atividades regulares de ensino no interior do
estabelecimento penal.
E, muito embora tal Recomendação não tenha
caráter vinculante, considerando que a remição de pena pelo estudo
busca fomentar o bom comportamento do sentenciado, a sua
ressocialização e sua reinserção social, entendo que, em atenção aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006943-57.2020.8.26.0996 -Voto no 14465
5
princípios norteadores da Lei de Execuções Penais, sempre que possível,
ela deve ser concedida.
Consigne-se que o Colendo Superior Tribunal
de Justiça firmou posicionamento no sentido de admitir a aplicação do
que foi disposto na referida recomendação, bem como de que a remição
é possível, mesmo quando o preso realiza estudos por conta própria,
assim como ocorre no caso sob análise.
Ademais, não é possível acolher a alegação de
ilegalidade da remição de pena pelo estudo, tampouco há que se falar em
ofensa ao princípio da isonomia, dado o reconhecimento, pela Corte
Superior, que, em decorrência de uma interpretação analógica in bonam
partem das prescrições do artigo 126 da LEP, é possível a hipótese de
abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam
expressas no texto legal.
A propósito: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO
ENEM. INCENTIVO AO ESTUDO. CARÁTER DE RESSOCIALIZAÇÃO DA PENA.
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL LEP.
POSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE
JUSTIÇA
CNJ. UTILIZAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça STJ tem admitido que a norma do art. 126 da LEP, ao
possibilitar a abreviação da pena, tem por objetivo a ressocialização do condenado
encorajando, inclusive, como no caso concreto, seu estudo por conta própria e
consequente aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio ENEM, sendo possível o
uso da analogia in bonam partem, que admita o benefício em comento em razão de
atividades que não estejam expressas no texto legal, nos termos da Recomendação n.
44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, buscando, primordialmente, a readaptação do
apenado ao convívio social. Precedentes. 2. (...) 3. Agravo desprovido.” (STJ AgRg
no HC no 464.410/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em 23.10.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006943-57.2020.8.26.0996 -Voto no 14465
6
Assim sendo, entendo que, in casu, nos termos
do 1o, inciso IV, da Recomendação 44/2013 do CNJ, é possível
reconhecer a remição de pena pela aprovação do sentenciado no Exame
Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos
ENCCEJA, mesmo ele tendo realizado seus estudos por conta própria,
não estando vinculado a atividades regulares de ensino no interior do
estabelecimento prisional.
No entanto, com relação à carga horária a ser
considerada, entendo que a r. decisão merece reparo, uma vez que, de
acordo com o artigo 1o, inciso IV, da Recomendação 44/2013 do CNJ, a
base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da
pena pelo estudo é de 50% da carga horária definida legalmente para
casa nível de ensino, nos termos do artigo 4o, incisos II, III, e seu
parágrafo único, todos da Resolução no 03/2010 do CNE; e, de acordo
com tal artigo, mencionado expressamente pela Recomendação, a carga
horária para os anos finais do ensino fundamental é de 1600 horas.
Assim, extrai-se 50% das 1600 horas, resultando em 800 horas, número
de horas que deve ser considerado para fins de remição.
A propósito: “Art. 4o da Resolução no 03/2010:
Quanto à duração dos cursos presenciais de EJA, mantém-se a formulação do
Parecer CNE/CEB no 29/2006, acrescentando o total de horas a serem
cumpridas, independentemente da forma de organização curricular:
(....) II - para os anos finais do Ensino
Fundamental, a duração mínima deve ser de 1.600 (mil e seiscentas) horas;”
grifo nosso.
Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
EXAMES
NACIONAIS.
CÁLCULO
DA
REMIÇÃO.
RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ. CARGA HORÁRIA. RESOLUÇÃO N.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006943-57.2020.8.26.0996 -Voto no 14465
7
3/2010 DO CNE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. 1. A interpretação mais ampla do art. 126 da LEP permite a remição
pelo estudo ao apenado não vinculado a atividade regular de ensino que obtém, por
esforço próprio, aprovação em exame nacional que certifique a conclusão do ensino
fundamental ou médio. 2. Para esse fim, a Recomendação n. 44/2013, art. 1°, IV, do
CNJ, propôs a consideração de "50% (cinquenta por cento) da carga horária
definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4o,
incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 3/2010, do CNE]". 3. O
art. 4°, II e III, da Resolução n. 3/2010, do CNE estabelece o período, para jovens e
adultos, de 1.600 horas para os anos finais do ensino fundamental e de 1.200 horas
para o ensino médio. Não há dúvida na recomendação do CNJ; considera-se 50%
sobre o quantitativo em apreço, o que totaliza 800 e 600 horas, respectivamente. O
total, dividido por 12 (um dia de pena para cada doze horas), resultará na remição
de 66 ou 50 dias de pena se a aprovação no exame nacional for integral. Incide,
ainda, o art. 126, § 5°, da LEP caso o apenado consiga a certificação de conclusão
dos cursos. 4. A Lei n. 9.394/1996 - que, no art. 24, II, estabelece carga mínima
anual de 800 horas para a sexta até a nona série [3.200 horas] e para cada um dos
três anos do ensino médio [2.400 horas] - é inaplicável ao apenado, por estabelecer
diretrizes nacionais de "educação básica [...] dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos
de idade" (art. 4°, I). 5. Não há ilegalidade no aresto estadual, que observou a
metade da carga horária especificada no art. 4°, II e III, da Resolução n. 3/2010 do
CNE, consoante a Recomendação n. 44/2013 do CNJ. 6. Agravo regimental não
provido.” (STJ-AgRg no HC 506.696/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 18/06/2019).
“EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. BASE DE CÁLCULO. 1. "A
Resolução do CNJ n. 44/2013, ao mencionar os 50%, dispôs que esses devem incidir
sobre as 1.200h para o ensino médio ou sobre as 1.600h para o ensino fundamental,
o que resulta em 600h ou 800h, sendo essa a base de cálculo para a remição" (AgRg
no HC n. 496.499/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020). 2. Na hipótese, tendo atingido o paciente
aprovação no ENCCEJA - 2018 e considerando a base de cálculo aplicável ao caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006943-57.2020.8.26.0996 -Voto no 14465
8
- 50% de 1.600 horas do ensino fundamental, ex vi do disposto nos arts. 1o, IV, da
Resolução n. 44/2013 do CNJ e 4o, incisos II, III e parágrafo único, da Resolução n.
3/2010 do CNE -, não há nenhuma ilegalidade em razão da remição de pena
calculada em 88 dias. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 586.851/SC,
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
04/08/2020, DJe 10/08/2020)
“HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
ADOTADO O POSICIONAMENTO RECENTE DA MAIORIA QUE COMPÕE A
SEXTA TURMA. PEDIDO DE REMIÇÃO POR ESTUDOS POR CONTA PRÓPRIA
OU COM SIMPLES ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO. APROVAÇÃO
PARCIAL NO ENCCEJA. BASE DE CÁLCULO. 50% DA CARGA HORÁRIA
TOTAL. QUANTUM QUE CORRESPONDE A 800 HORAS. RESOLUÇÃO CNJ N.
44/2013. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Cinge-se a questão em
definir a forma do cálculo da remição, mais especificadamente, se as 1.200/1.600h
dispostas na Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça já
equivalem aos 50% da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino
ou se os 50% incidirão sobre essas 1.200/1.600h, o que resulta em 600h ou 800h,
sendo essa a base de cálculo para a remição. 2. Seguindo o posicionamento
majoritário da Sexta Turma, quando a Resolução CNJ n. 44/2013 menciona a carga
horária de 1.600h para o ensino fundamental e 1.200h para o ensino médio refere-se
ao percentual total, devendo incidir, ainda, sobre estes o percentual de 50%. 3.
Sendo assim, considerando as 800 horas como 50% da carga horária definida
legalmente para o ensino fundamental, deve-se dividir esse quantum por 12, obtendo-
se o resultado de 66 dias de remição (800 horas divididas por 12, que corresponde a
13 dias pela aprovação em cada uma das disciplinas). 4. In casu, considerando-se
que o paciente obteve aprovação em quatro, das cinco áreas do conhecimento
avaliadas, faz jus à remição de 52 dias. 5. Ordem denegada” (HC 531.043/SC, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020)
Na sequência, considerando que deve ser
remido 1 dia de pena para cada 12 horas estudadas, deve-se dividir 800
horas por 12 horas, resultando em 66 dias a serem computados.
Outrossim, entendo que não é caso de aplicar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006943-57.2020.8.26.0996 -Voto no 14465
9
acréscimo de 1/3 do tempo remido, previsto no artigo 126, §5o, da LEP,
em razão da aprovação na prova do ENCCEJA, uma vez que a remição
prevista no artigo 1o, inciso IV da Recomendação 44/2013 do CNJ é
uma remição ficta, pois o sentenciado não frequentou um curso regular
de fato, somente obteve a aprovação no exame.
Desta forma, verifica-se que a Recomendação
do CNJ buscou beneficiar os executados nesta situação, prevendo que
eles pudessem ter, ao menos, 50% da carga horária reconhecida para fins
de remição. Todavia, referida Recomendação não dispôs nada acerca do
acréscimo de 1/3 pela conclusão do curso, até mesmo porque, como
exposto, não houve a efetiva frequência no curso, a fim de justificar o
benefício.
Assim sendo, o acréscimo de 1/3 não encontra
nenhum respaldo na lei e nem mesmo na Recomendação no 44/2013 do
CNJ.
Além disso, há de existir uma diferenciação nos
benefícios concedidos ao sentenciado que simplesmente foi aprovado
em uma prova, daquele que efetivamente estudou dentro do cárcere,
demonstrando maior esforço pessoal, uma vez que se trata de situações
desiguais.
Observa-se, portanto, que a r. decisão deve ser
retificada, para afastar o acréscimo de 1/3 do tempo de pena a remir,
bem como para considerar a base de cálculo da quantidade de horas a
remir como 800 horas, com base na Recomendação no 44/2013 do CNJ,
c.c. a Resolução no 03/2010 do CNE.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
agravo em execução, para, afastado o acréscimo de 1/3 do tempo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006943-57.2020.8.26.0996 -Voto no 14465
10
pena a remir, bem como considerada a base de cálculo da quantidade de
horas a remir como 800 horas, reconhecer o direito à remição de
somente 66 dias da pena, devendo ser elaborado novo cálculo de
execução penal.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator